Tribunal: STF
Processo: RE 211385
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: A garantia da função social da propriedade
(art. 5º, XXIII da Constituição) não afeta as normas de composição
de conflito de vizinhança insertas no Código Civil (art. 573 e seus
parágrafos), para impor gratuitamente, ao proprietário, a
ingerência de outro particular em seu poder de uso, pela
circunstância de exercer este último atividade reconhecida como de
utilidade pública.